Tribunal: TJSP
Processo: 2035650-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - REQUERIMENTO DE PESQUISA NO SINCOR, CADSIN, DOI E DIMOB – INDEFERIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação com relação à decisão que indeferiu o pedido de pesquisa no SINCOR, CADSIN, DOI e DIMOB – Não acolhimento – As pesquisas não se destinam à localização de bens do devedor – Precedente desta Corte –

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - REQUERIMENTO DE PESQUISA NO SINCOR, CADSIN, DOI E DIMOB – INDEFERIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação com relação à decisão que indeferiu o pedido de pesquisa no SINCOR, CADSIN, DOI e DIMOB – Não acolhimento – As pesquisas não se destinam à localização de bens do devedor – Precedente desta Corte – Decisão mantida.

Recurso não provido.